Tribunal: TJES
Processo: 5000184-25.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000184-25.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: BANCO DO BRASIL SA
IMPETRADO: 1º Juizado Especial Cível
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO
DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO ENTENDER QUE NÃO É CABÍVEL COMO SUBSTITUTO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. MERO INCONFORMISMO. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A, com efeitos de prequestionamento, contra acórdão de Id. 1511418, que manteve a decisão que inadmitiu o
writ.
Sustenta a parte embargante que os embargos foram opostos com o intuito prequestionar as questões constitucionais suscitadas.
É o breve relatório. Decido.
Inicialmente, ressalto que a via recursal dos embargos declaratórios não conduz à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja decisão não ressente de qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Em outras palavras, não se admite embargos de declaração para reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento na decisão embargada.
Tem-se, ainda, o teor do Enunciado nº 125 do FONAJE, o qual preleciona que nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.
Compulsando os autos, verifico que não assiste razão ao embargante, haja vista que o mesmo limitou-se apenas a impugnar os fundamentos do acórdão, o que desatende a regra contida no Art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Frente a tais lineamentos, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, porquanto entendo que a decisão não possui a irregularidade apontada.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.